Tribunal: STF
Processo: HC 218476
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-19
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico internacional de drogas. Dosimetria da pena. Revolvimento de fatos e provas. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. PERCENTUAL DE REDUÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. MULA DO TRÁFICO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O disposto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas prevê apenas os requisitos necessários para a aplicação da minorante nela prevista; deixa, contudo, de estabelecer os parâmetros para a fixação do quantum de diminuição de pena. 



    2. O magistrado, ao reconhecer a presença dos quatro requisitos necessários ao reconhecimento da benesse em questão, não está obrigado a aplicar o patamar máximo de redução de pena, já que possui plena discricionariedade para, à luz das peculiaridades do caso concreto, efetivar a diminuição no quantum que entenda suficiente e necessário para a prevenção e a repressão do delito perpetrado, tal como ocorreu no caso.



     3. No caso, a instância de origem fundamentou, dentro do seu livre convencimento motivado e com base em argumentos idôneos e específicos dos autos, o porquê da redução de pena no patamar de 1/6; assim não há falar em violação do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.



    4. A redução mínima é, de fato, a mais adequada ao caso. Isso porque o réu se trata, na verdade, de verdadeira "mula" no transporte dos entorpecentes e desempenhou papel imprescindível na cadeia delitiva de distribuição das drogas no território nacional. 5. Diante do insucesso da tese defensiva que poderia levar à redução da reprimenda, fica mantida também a imposição do regime inicial semiaberto (pena superior a 4 anos de reclusão), nos termos do art. 33, § 2º, "b", do CP. 6. Agravo regimental não provido.



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 4 (quatro) anos e 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo crime previsto no art. 33, caput, e § 4º c/c o art. 40, I, da Lei n. 11.343/06.



3. O Tribunal Regional Federal da 3ª Região negou provimento à apelação.



4. Inconformada, a defesa interpôs recurso especial, inadmitido na origem. Ato contínuo, apresentou recurso de agravo. O Relator do AREsp 2.063.921, Ministro Rogério Schietti Cruz, monocraticamente, conheceu do agravo para para não conhecer do recurso especial. Contra essa decisão foi interposto agravo, negado provimento, colegiadamente. 



5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a aplicabilidade da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, no patamar máximo de 2/3, alegando que não foram “apresentadas justificativas plausíveis para que a minorante não fosse aplicada no seu máximo, mas tão somente tendo descrito que atuou como mula, atuação essa ocorrida pela primeira vez (tanto que primário e sem antecedentes o paciente), mostra-se imperiosa a aplicação da redutora de pena no máximo legal, ou seja, em 2/3”.



6. A defesa requer “a reforma da decisão para aplicar a fração de redução de pena decorrente do tráfico privilegiado em sua fração máxima”.



7. Decido.



8. O habeas corpus não deve ser concedido.



9. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



10. Na hipótese de que se trata, as peças que instruem o processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. A hipótese é de paciente condenado por tráfico internacional de drogas, sendo certo que a minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas foi fixada no patamar mínimo (1/6), com apoio na prova judicialmente colhida, sobretudo pela especial gravidade dos fatos imputados ao agente, comprovada pelos seguintes aspectos fáticos:



    “[...] o réu assentiu em praticar tráfíco internacional de entorpecentes que havia sido planejado por organização criminosa, conforme se extrai da estruturação do delito (suporte financeiro, preparação e ocultação da droga, etc.). No caso, o réu declarou, em juízo, que aceitou a proposta de um conhecido para que remetesse via Correios o entorpecente para Moçambique, entregando-lhe o entorpecente já acondicionado de forma a dissimular o tráfico e receberia R$ 500,00 para tanto. Assim, em vista as circunstancias em que o crime foi cometido, entendo que melhor se amolda ao caso dos autos a manutenção da minorante na fração de 1/6 (um sexto).”



11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 19 de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator